Tribunal: TJSP
Processo: 2213784-31.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Fornecimento de medicamentos
Órgão julgador: Paola Lorena
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
Agravo de Instrumento. Fornecimento de medicamentos. Pretensão de reforma da decisão que deferiu a tutela de urgência, para o fim de individualizar a responsabilidade de cada um dos entes federativos. Impossibilidade. Tema 793 do STF. O entendimento segundo o qual o magistrado deverá orientar o cumprimento da obrigação segundo as regras de atribuição do SUS não afasta a solidariedade existente

Ementa:
Agravo de Instrumento. Fornecimento de medicamentos. Pretensão de reforma da decisão que deferiu a tutela de urgência, para o fim de individualizar a responsabilidade de cada um dos entes federativos. Impossibilidade. Tema 793 do STF. O entendimento segundo o qual o magistrado deverá orientar o cumprimento da obrigação segundo as regras de atribuição do SUS não afasta a solidariedade existente entre os entes federativos, no tocante à saúde. Decisão mantida. Recurso improvido.